Tribunal: TJDFT
Processo: 0713748-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÉBITOS CONDOMINIAIS. ÍNDICES CONVENCIONAIS DE JUROS, MULTA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1.336, §1o, DO CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO DAS CLÁUSULAS DA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga – DF, que, em ação de cobrança, condenou o réu ao pagamento do valor de R$ 2.104,22, acrescido de juros e correção monetária a partir de abril de 2024, bem como das parcelas vencidas e vincendas, sem considerar a incidência de multa, juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo índice IGP-M, previstos na convenção condominial. Em sua apelação, o réu defende a aplicação dos índices convencionados no instrumento condominial, especialmente após o advento da Lei 14.905/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, no caso de débitos condominiais, devem prevalecer as disposições da convenção condominial quanto à incidência de multa, juros moratórios e índice de correção monetária, conforme o art. 1.336, §1o, do Código Civil, alterado pela Lei 14.905/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A redação conferida ao art. 1.336, §1o, do Código Civil pela Lei 14.905/2024, vigente desde 30/8/2024, admite expressamente a aplicação dos juros moratórios e correção monetária convencionados em convenção de condomínio, ou, na ausência de estipulação, daqueles fixados em lei.
4. As parcelas vencidas antes da entrada em vigor da Lei 14.905/2024 submetem-se à redação anterior do art. 1.336, §1o, igualmente permitindo a adoção dos juros moratórios convencionados, bem como multa de até 2%.
5. No caso concreto, as cláusulas 32 e 33 da convenção de condomínio estipulam a incidência de multa de 2%, juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo índice IGP-M sobre os débitos condominiais desde a data do vencimento.
6. A sentença deixou de aplicar tais índices convencionais, contrariando o disposto tanto na convenção condominial quanto no Código Civil, que autoriza expressamente a adoção das condições avençadas.
7. Deve ser reconhecido o direito à incidência da multa de 2%, juros moratórios de 1% ao mês e atualização monetária pelo índice IGP-M, em conformidade com a convenção condominial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. Em ações de cobrança de débitos condominiais, prevalecem as disposições da convenção do condomínio quanto à incidência de multa, juros de mora e índice de correção monetária, nos termos do art. 1.336, §1o, do Código Civil.
2. É válida a estipulação da correção monetária pelo índice IGP-M, desde a data de vencimento da obrigação, quando assim previsto em convenção condominial.
3. Aplica-se a multa de 2% sobre o débito vencido, juros moratórios de 1% ao mês e atualização monetária pelo IGP-M, conforme cláusulas convencionais.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389 e 1.336, §1o (redações anterior e atual); Lei 14.905/2024.